Tribunal: STF
Processo: RE 1550769
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recursos extraordinários. Concurso público. Correção de provas. Ilegalidade de critério. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Controle judicial de ato administrativo. Princípio da separação dos poderes. Possibilidade. Desistência homologada.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí contra acórdão do STJ pelo qual se manteve decisão favorável a candidato excluído do concurso para Promotor de Justiça, em virtude da fórmula de correção da prova discursiva. A fórmula, considerada ilegal por diversos órgãos, penalizava de modo desproporcional os erros de redação, com impacto desmedido sobre o conteúdo jurídico da resposta. O recurso extraordinário interposto pelo MPPI teve pedido de desistência protocolado neste STF.



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se é constitucional a atuação do Poder Judiciário para declarar a ilegalidade de critério de correção de prova discursiva em concurso público, à luz do princípio da separação dos poderes; e (ii) definir se o caso se enquadra na exceção admitida no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral, que admite controle judicial quando há violação direta a princípios constitucionais ou ao edital.   



    III. Razões de decidir



    3. A fórmula de correção utilizada pela banca do concurso público foi considerada desarrazoada por subtrair, de forma ilimitada, a pontuação relativa ao conteúdo jurídico em razão de erros de linguagem, contrariando o próprio edital e princípios constitucionais como legalidade, razoabilidade e finalidade.



    4. O STF, em decisões anteriores — (SS nº 5.332/PI), CNJ e CNMP, já havia reconhecido a invalidade do critério, por entender que ele compromete a lógica do certame e inviabiliza a justa aferição do mérito do candidato.



    5. No acórdão recorrido, concluiu-se que o caso concreto não trata de mera insatisfação com critérios de correção, mas de evidente vício de legalidade, o que afasta a incidência da tese do Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.



    6. O reexame da matéria demandaria análise das cláusulas do edital e revaloração do conjunto probatório, o que é vedado em recurso extraordinário (enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF).



    7. A jurisprudência do STF admite o controle judicial de atos administrativos que afrontem preceitos constitucionais, mesmo em concursos públicos, especialmente quando há desvio de finalidade ou violação à razoabilidade.    



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário interposto pelo MPPI em que homologo a desistência e nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí.    



    Tese de julgamento: "A tese firmada no Tema RG nº 485 não se aplica aos casos em que o critério de correção extrapola o edital e compromete a essência do conteúdo avaliado. É inadmissível recurso extraordinário que demande reexame de provas e interpretação de cláusulas editalícias, conforme enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, "caput", 37, "caput", incs. I e II; RISTF, art. 21, § 1 e inc. VIII; enunciados nº 279, nº 454 e nº 512 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23/04/2015 (Tema RG nº 485); SS nº 5.332-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 07/02/2022, p. 24/02/2022; RE nº 1.368.863-AgR/RS, Rel. Min. Carmén Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; RE nº 1.462.145-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 19/12/2023, p. 07/02/2024; ARE nº 1.385.962-AgR/AP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 14/10/2022; RE nº 1.549.761/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2025, p. 1º/07/2025; ARE nº 848.401-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 25/05/2015; e ARE nº 736.887-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/05/2014, p. 22/05/2014.



DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público do Estado do Piauí e pelo Estado do Piauí em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. INSURGÊNCIA QUANTO À FÓRMULA DE CORREÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. REPERCUSSÃO GERAL (RE 632.853/CE), AFASTADA, NO CASO, DIANTE DAS PECULIARIDADES DA CAUSA. FÓRMULA DE CORREÇÃO RECONHECIDA INVÁLIDA PELO CNJ, PELO CNMP E PELO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. 



II. Na origem, como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato de concurso público para provimento do cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, contra ato atribuído ao Procurador-Geral de Justiça do MPPI, objetivando nova correção de sua prova discursiva com afastamento do critério previsto no item 10.10.6, d, do edital de abertura do certame, ou, de maneira subsidiária, nova apreciação dos recursos administrativos interpostos quanto aos aspectos microestruturais da resposta dada à prova P3, sob alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa, publicidade e motivação. 



II. O Tribunal de origem denegou a segurança, concluindo que, ‘não cabe ao Poder Judiciário apreciar, muito menos definir, qual o melhor grau ou padrão de exigência do domínio da Língua Portuguesa, ou mesmo averiguar se a referida exigência atende às necessidades e características do cargo público objeto do certame, a fim de declarar, ou não, nula a fórmula utilizada pela Banca Examinadora para definir as notas das provas discursivas (peça processual e questões) realizada pelo candidato, sob pena de adentrar no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes’. 



III. Não se olvida que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 



IV. Sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de ‘juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.561/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no RMS 67.233/BA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021; AgInt no RMS 61.834/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/4/2020; AgInt no RMS 49.914/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/3/2020; AgRg no RMS 49.499/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/3/2016. 



V. Todavia, no caso, há particularidades a serem levadas em consideração. Com efeito, analisando o mesmo concurso público, conforme acórdão prolatado pelo Pleno do STF, no julgamento do Agravo Regimental na SS 5.332/PI, acabou por ser mantida a decisão que afastara o cabimento do Tema 485, ao caso, nos seguintes termos: ‘Com efeito, verifica-se que o objeto do presente incidente se relaciona a matéria constitucional, em especial quanto aos princípios da isonomia, da autonomia funcional e administrativa do Ministério Público e do concurso público previstos nos arts. 2º, 5º, caput, 37, inciso II e 127, §2º da Constituição da República, justificando a apreciação do pedido de suspensão de segurança pela Presidência do Supremo Tribunal Federal. (...) Observo que a fórmula utilizada no concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Piauí (objeto das decisões questionadas na presente contracautela) é idêntica à declarada ilegítima pelo CNJ em dois processos administrativos: PCA nºs 0010023- 05.2018.2.00.0000 e 0010056- 92.2018.2.00.0000. (...) O CNJ entendeu que a fórmula vai de encontro ao próprio conceito estabelecido no edital, constituindo um vício de finalidade ao comprometer o próprio resultado esperado pela realização do Concurso Público. (....) Identifico, ainda, que alcançaram a nota mínima para passarem à seguinte fase por meio análise do domínio jurídico da matéria cobrada nas provas discursivas do certame e tiveram suas notas prejudicadas por critérios que subvertem a lógica do Concurso realizado, descontando pontos da nota relativa ao domínio do conteúdo jurídico sem qualquer limitação, nas letras do voto já citado dos PCA nºs 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000. Diferentemente do representativo da controvérsia do Tema 485 de repercussão geral (RE nº 632.853/CE), aqui se trata de fórmula para descontar erros de redação que, sem qualquer limitação, constitui afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, autorizando o controle pelo Poder Judiciário; razão pela qual deixo de reconhecer o risco à ordem pública’. 



VI. De igual modo, o CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo 0010056- 92.2018.2.00.0000, analisando a mesma fórmula de correção, entendeu que: ‘Na prática, a aplicação da fórmula nega o próprio conceito de conteúdo estabelecido no item 9.8.1 do edital, uma vez que permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, como ocorreu efetivamente, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico. (...) O olhar cuidadoso sobre a fórmula matemática inaugurada no Concurso sub examine revela critério que subverte a lógica, haja vista que, no lugar de atribuir pontuação destacada pelo domínio da língua culta, pretende avaliá-lo descontando pontos da nota relativa ao domínio do conteúdo jurídico, sem qualquer limitação. Trata-se de um critério exclusivamente punitivo e desarrazoado. Por óbvio, a avaliação de conteúdo deve considerar de forma equilibrada os três aspectos – conhecimento sobre o tema, correta utilização do idioma oficial e capacidade de exposição –, afastando a possibilidade de que um predomine/prevaleça sobre o outro, chegando ao extremo de anulá-lo como ocorreu no presente caso. Essa é a inteligência do item 9.8.1 do Edital, como já apontado. (...) Neste ponto, o Edital tem um vício de finalidade. Vale dizer: a fórmula matemática estabelecida pode inviabilizar o alcance do resultado esperado com a prática do ato. (...) Calha ressaltar que a Lei n. 9.784/99 foi expressa ao estabelecer que a atuação administrativa visa “em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração” (art. 1º), devendo a Administração Pública obedecer “aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência” (art. 2º). (...) Vale repetir que não se está a dizer que o conhecimento da língua portuguesa não deva ser considerado na avaliação das provas escritas realizadas pelos candidatos. O que se está a afirmar é que esse critério é apenas um dos componentes de análise de conteúdo (item 9.8.1 do Edital), não podendo, assim, sobrepor-se aos demais, a ponto de subtrair do candidato toda a pontuação adquirida por seu desempenho no quesito de conhecimento do tema proposto’. Outra, igualmente, não foi a conclusão do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que acabou por acolher a pretensão do ora impetrante, justamente ao seguir a compreensão firmada pelo STF e pelo CNJ, ratificando o entendimento da ilegalidade da fórmula adotada pela questão, ora em análise e objeto do presente mandamus. 



VII. Agravo interno improvido." (e-doc. 118, p. 1-3; grifos no original).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 162).



    3. Pela Petição STF nº 93.162, de 2025, o Ministério Público do Estado do Piauí requer a desistência do recurso extraordinário (e-docs. 331-332).



    4. No recurso extraordinário, interposto pelo Estado do Piauí, com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, "caput", 37, "caput" e incs. I e II, da Constituição da República e desrespeito ao Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 250).



     



    4.1. Esclarece que, “segundo a tese formalizada no julgamento do leading case do referido tema, a única exceção admitida pelo STF é o exame de compatibilidade entre o conteúdo da prova e o disposto no edital do concurso, o que não é o caso dos autos” (e-doc. 250, p. 6; grifos no original).



    4.2. Indica que “a violação da Separação dos Poderes resta bem evidenciada ao se observar que a decisão recorrida autorizou a aprovação de um candidato sem que ele seja sequer avaliado quanto ao domínio da língua portuguesa, competência exigida pelo órgão que realiza o concurso em tela, conforme Resolução CNMP n. 14/2006, com redação dada pela Resolução CNMP n. 24/2007, que dispõe sobre as regras gerais regulamentares para o concurso de ingresso na carreira do Ministério Público” (e-doc. 250, p. 9; grifos no original).



    5. Em contrarrazões, o recorrido manifesta que, “apesar da aplicação prospectiva, pelo CNMP, dos efeitos administrativos do reconhecimento de ilegalidade do ato combatido, o Excelso Pretório, através de decisão mais acurada na SS 5.332/PI, declarou ‘a existência de afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, o que justifica a incidência do controle externo no caso dos autos’, afastando, por completo, a aplicação do entendimento do Recurso Extraordinário nº 632.853 ao presente caso” (e-doc. 191, p. 8; grifos no original).



    5.1. Destaca que “a prestação a jurisdicional do STF na SS nº 5.332/PI se tornou imutável, formando coisa julgada não só formal, mas também material, uma vez que nela o trânsito em julgado se deu em 22 de maio de 2022 e não houve propositura de Ação Rescisória” (e-doc. 257, p. 12; grifos no original).



    5.2. Compreende que, “estando constatada a ilegalidade no processo seletivo, notadamente a adoção de critérios de correção desproporcionais à finalidade do concurso público, é incabível a aplicação do Tema nº 485” (e-doc. 191, p. 15).



    5.3. Afirma que “havendo colisão o entre os princípios da isonomia e do amplo acesso à Justiça deve este último prevalecer” (e-doc. 257, p. 13). Nesse sentido, salienta ser “possível (e, por que não, provável) que os candidatos que não acionaram a Justiça para anular o critério de correção em debate assim o fizeram porque não vislumbraram vantajosidade pessoal. Esse silêncio e conformismo por parte de alguns candidatos sinaliza, ao contrário, que eles se valeram justamente de uma ilegalidade para (em detrimento do Recorrido e de outros candidatos) obterem melhores pontuações” (e-doc. 257, p. 15; grifos no original).



    6. Os recursos extraordinários foram admitidos (e-docs. 265 e 266).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, ante o pedido formalizado na Petição STF nº 93.162, de 2025, homologo a desistência do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Piauí, na forma requerida (art. 21, inc. VIII, do RISTF). 



    8. Passo à análise do recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí.



    9. Da leitura do acórdão impugnado, tem-se que o Colegiado de origem concluiu que no caso não caberia a aplicação do Tema RG nº 485, pois a controvérsia não versa sobre a mera insatisfação com os critérios técnicos adotados pela banca examinadora na correção das provas, mas, sim, sobre a ilegalidade da fórmula de correção utilizada, que afronta diretamente os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e finalidade administrativa.



    10. No acórdão atacado, a Corte expressou que, no caso, há particularidades a serem levadas em consideração, nesse sentido, trouxe decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na SS nº 5.332/PI e manifestações do CNJ e CNMP em processos administrativos. 



    11. Convém observar, na citada SS nº 5.332/PI, na qual se tratou de “suspensão de segurança requerida pelo Estado do Piauí contra decisões liminares do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) nos autos dos Mandados de Segurança nºs 0708292-91.2019.8.18.0000; 0707509-02.2019.8.18.0000; 0711446-20.2019.8.18.0000; 0710390-49.2019.8.18.0000; e 0708683-46.2019.8.18.0000, assegurando aos impetrantes a participação nas etapas subsequentes do certame para Promotor de Justiça Substituto” (e-doc. 56, p. 1). 



    12. A decisão monocrática em que foi julgada improcedente a contracautela foi posteriormente confirmada na forma assim ementada:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÕES QUE GARANTEM A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS EM ETAPA SUBSEQUENTE. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. REVOGAÇÃO DAS DECISÕES IMPUGNADAS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO DE NATUREZA GRAVE AO INTERESSE PÚBLICO. LIMINARES QUE BENEFICIAM ÍNFIMO NÚMERO DE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO EM PARTE E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO.



    1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se verifica potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, haja vista que as decisões impugnadas se destinam à inclusão, em etapa subsequente de concurso público, de número ínfimo de candidatos em comparação aos aprovados administrativamente na etapa controvertida, não havendo risco de efeito multiplicador.



    3. A necessidade de análise de aspectos fáticos para o deslinde da controvérsia na origem afasta a possibilidade de concessão da contracautela pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos originários. Precedentes.



    4. Agravo prejudicado em parte e, na parte remanescente, desprovido.”



    (SS nº 5.332/PI, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, j. 07/02/2022, p. 24/02/2022). 



    13. Ocorre que, como explicitado no voto condutor do e. Min. Luiz Fux, na ação contra as decisões liminares do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí não houve análise de mérito das medidas precárias das ações que a originaram:



     “Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.”



     (SS nº 5.332/PI, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, j. 07/02/2022, p. 24/02/2022). 



    14. Assim, certo é que o trânsito em julgado da referida suspensão de segurança não faz coisa julgada no presente feito. 



    15. Noutro sentido, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Com efeito, não se olvida que, no julgamento do tema em Repercussão Geral 485, o STF concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame (...).



    Restaram firmadas as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de 'juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame', em acórdão assim ementado:



    (...)



    Outra, a propósito, não é a remansosa jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal. 



    A propósito, dentre inúmeros: 



    (...)



    No mesmo sentido, analisando o mesmo concurso público, conforme acórdão prolatado pelo Pleno do STF, no julgamento do Agravo Regimental na SS 5.332/PI, acabou por ser mantida a decisão que afastara o cabimento do Tema 485, ao caso, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim, no presente caso, não ha falar em descumprimento do Tema 485 do STF. 



    Posto isso, no que tange ao cerne da controvérsia, verifica-se da leitura dos autos que o impetrante se insurge contra ato do Procurador-Geral de Justiça de Parquet Estadual que o eliminou do concurso público para provimento de vagas do cargo de Promotor de Justiça, na segunda etapa, em virtude de a pontuação por ele alcançada na prova discursiva P3 (2,02) ter sido inferior à mínima exigida (3,0). Argumenta que a fórmula de avaliação feriu o princípio da razoabilidade, no tocante ao modo de cobrança do domínio da língua portuguesa dos candidatos. 



    Depreende-se das regras editalícias (fls. 51/52e) que o método de apuração das notas estabelecido pela banca organizadora baseou-se em desconto de escores em função da quantidade de erros por linha cometidos em relação a grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular, pontuação, dentre outros aspectos. Assim, eventuais desconformidades à norma culta do idioma, ao invés de figurar como um componente aditivo do resultado, o que é comum em certames, implicou o cancelamento dos acertos quanto ao conteúdo das peças processuais e dissertações. 



    Não se ignora a imprescindibilidade do bom uso da linguagem aos agentes públicos, em particular no exercício das atribuições dos membros do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Entretanto, a Administração Pública não deve desbordar da finalidade do processo seletivo, mediante a adoção de critérios que venham a prejudicar o desempenho dos candidatos, na avaliação de conhecimentos. Convém salientar que, como já dito, "não obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário, em matéria de concurso público, substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo" (STJ, AgInt no REsp 1.928.649/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2021). 



    Acrescente-se, consoante adiantado na decisão que concedeu a tutela provisória (fls. 1.254/1.257e), que o Conselho Nacional do Ministério Público (cf. PCA 1.00772/2020-93) e o Conselho Nacional de Justiça (cf. PCA 0010023- 05.2018.2.00.0000 e PCA 0010056-92.2018.2.00.0000), em casos envolvendo a análise da mesma fórmula de correção da questão, independentemente do concurso, reconheceram a ilegalidade da fórmula que subtrai da nota uma penalização equivalente ao dobro da média de desvios ao padrão da língua portuguesa, por linha escrita na prova dissertativa.



    (...)



    Ou seja, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público acabou por acolher a pretensão do ora impetrante, justamente ao seguir não só a compreensão firmada pelo STF, como também no concurso público para provimento de cargos de promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, ratificando o entendimento da ilegalidade da fórmula adotada pela mesma questão, ora em análise e objeto do presente mandamus.



    (...)



    Logo, não há como ser refutada a ilegalidade da referida questão, ora objeto do presente mandamus.” (e-doc. 119, p. 13-31).



    16. Assim, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do Estado do Piauí, seria imprescindível reexaminar o conjunto de fatos e provas e as cláusulas do edital do certame, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e 454 da Súmula do STF, in verbis:  



    E. 279: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."  



    E. 454: "Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário." 



    16.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.368.863-AgR/RS, Rel. Min. Carmén Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Anulação de questão. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.462.145-AgR/PI, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 07/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



     (ARE nº 1.385.962/AP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 14/10/2022).



    16.2. No mesmo sentido, em casos que trataram do mesmo concurso público, é a decisão monocrática proferida no RE nº 1.549.761/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2025, p. 1º/07/2025. 



    17. Por fim, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal assentou que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclu